Tribunal: TJMT
Processo: 1003579-27.2023.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003579-27.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAGNA SUELI VILAS BOAS VAIS - CPF: 856.628.601-49 (APELADO), GABRIELA RODRIGUES VILAS BOAS - CPF: 058.826.091-60 (ADVOGADO), WEVERTON RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 005.598.151-82 (APELANTE), WEVERTON RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 005.598.151-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL PROFERIDA EM DECISÃO SANEADORA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OPORTUNA – PRECLUSÃO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – INSCRIÇÃO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – IRRELEVÂNCIA – DANO MORAL
IN RE IPSA
– DEVER DE INDENIZAR MANTIDO –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO.

A alegação de cerceamento de defesa fundada no indeferimento da produção de prova oral, quando proferida em decisão saneadora, deve ser impugnada no momento processual oportuno, sob pena de preclusão, não podendo ser conhecida em sede de apelação.

A negativação indevida do nome da parte autora, ainda que efetivada após o ajuizamento da ação, não afasta a caracterização do dano moral, que se configura
in re ipsa
, sendo suficiente a própria inscrição irregular nos cadastros de inadimplentes para ensejar o dever de indenizar.

Mantém-se, portanto, a sentença que reconheceu a responsabilidade civil e fixou indenização em valor razoável e proporcional.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1003579-27.2023.8.11.0041

APELANTE:

WEVERTON RIBEIRO DOS SANTOS

APELADA:

MAGNA SUELI VILAS BOAS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível
interposto por
WEVERTON RIBEIRO DOS SANTOS
, contra a sentença proferida pelo MM Juiz da
7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Yale Sabo Mendes
, lançada
nos autos da ação de rescisão contratual c/c danos morais, ajuizada por
MAGNA SUELI VILAS BOAS
, que julgou
parcialmente procedentes
os pedidos iniciais,
cuja parte dispositiva restou redigida nos seguintes termos:

“DIANTE DO EXPOSTO, diante da doutrina e da jurisprudência apresentada, e com fulcro no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial formulado por MAGNA SUELI VILAS BOAS para:

a) DECLARAR a rescisão do contrato de compra e venda de ágio do veículo RENALT/SANDERO AUTH 10, Ano 2018/2019, Placa QOV0484, cor Preta, Renavam n.o 01160091045, Chassi n.o 93Y5SRF84KJ544284, celebrado entre as partes (ID 108455973);

b) CONDENAR o Requerido WEVERTON RIBEIRO DOS SANTOS ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), com incidência da taxa Selic desde a data desta sentença (Súmula 362 do STJ) até o efetivo pagamento, nos termos da Lei n. 14.905/2024.

DETERMINO que o Requerido WEVERTON RIBEIRO DOS SANTOS proceda ao ressarcimento de quaisquer valores comprovadamente pagos pela Autora a título de IPVA e multas de trânsito incidentes sobre o veículo no período em que esteve sob sua posse ou de seu cessionário, com incidência da taxa Selic desde o desembolso.

Face a sucumbência mínima da Autora, CONDENO o Requerido ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade em razão dos benefícios da justiça gratuita, que ora lhe concedo”
(sic).

Irresignado, o apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que teria sido indevidamente indeferida a produção de prova oral.

No mérito, aduz, em síntese, a inexistência de dano moral indenizável, sob o fundamento de que a negativação do nome da autora teria ocorrido apenas após o ajuizamento da ação. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

Alega, ainda, a quitação do financiamento do veículo por terceiro, o que afastaria a causa de pedir relacionada à rescisão contratual, bem como a necessidade de reavaliação da responsabilidade quanto ao pagamento de multas e tributos (Id. 319554418).

Apresentadas contrarrazões, a parte apelada pugna pelo não provimento do recurso, defendendo a manutenção integral da sentença, ao argumento de que restou comprovada a negativação indevida de seu nome, caracterizando dano moral
in re ipsa
, bem como a persistência do inadimplemento contratual quanto às obrigações acessórias, além de requerer a fixação de honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil (Id. 319554423).

O recurso foi recebido, sendo certificada a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao apelante (Id. 320135892).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia recursal à alegada nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da produção de prova oral, bem como, no mérito, à pretensão de afastamento ou mitigação da condenação por danos morais decorrentes da negativação do nome da autora, sob o argumento de que a inscrição ocorreu após o ajuizamento da demanda.

Pois bem.

Incialmente, quanto à preliminar suscitada, conforme se extrai dos autos, o indeferimento da produção de prova oral foi expressamente consignado em decisão saneadora (Id. 319554388), proferida nos termos do artigo 357 do Código de Processo Civil, na qual o Magistrado de origem, de forma fundamentada, reconheceu a suficiência da prova documental para o deslinde da controvérsia, reputando desnecessária a dilação probatória.

Tal decisão possui natureza interlocutória e, portanto, era imediatamente impugnável por agravo de instrumento, à luz do artigo 1.015, XI, do CPC, por versar sobre a organização do processo e o indeferimento de prova.

Todavia, a parte ré quedou-se inerte, deixando de interpor o recurso cabível no momento oportuno, somente vindo a suscitar a matéria em sede de apelação, quando já consumada a preclusão temporal.

É firme a orientação jurisprudencial no sentido de que a alegação de cerceamento de defesa fundada em indeferimento de prova deve ser veiculada no momento processual adequado, sob pena de preclusão, sendo inviável sua rediscussão em sede de apelação quando inexistente insurgência oportuna contra a decisão saneadora.

A propósito, é iterativo o entendimento jurisprudencial deste Sodalício em casos análogos:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PRELIMINAR
– PRESCRIÇÃO –
ANÁLISE NO DESPACHO SANEADOR – AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA RECURSAL – PRECLUSÃO OPERADA
– RECURSO DA SEGURADORA NÃO CONHECIDO NESTA PARTE – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – MÉRITO – SEGURO DE VIDA (OURO VIDA GRUPO ESPECIAL) – NEGATIVA DE COBERTURA COM BASE NA INADIMPLÊNCIA – CONTRATO CANCELADO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO SEGURADO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DA TAXA SELIC – NÃO CABIMENTO – PREVALÊNCIA DO ENTENDIMENTO NESTA CORTE DE CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC – ÍNDICE QUE MELHOR REFLETE A INFLAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Deixando a parte de se manifestar no momento oportuno, opera-se a preclusão temporal, não podendo reabrir discussão sobre matéria já preclusa. Inteligência do artigo 507 do CPC.

“Não há que se falar em cerceamento de defesa, por não oportunizar a produção de prova pericial indireta, quando esta se mostra inócua ao deslinde da ação.

O cerne da controvérsia reside na análise da alegação da seguradora de que a negativa de cobertura securitária foi legítima, uma vez que, quando da ocorrência do óbito do proponente, a apólice de seguro havia sido cancelada, em razão da ausência de pagamento de parcelas do prêmio pela segurada.

Conforme dispõe o verbete sumular no 616, do STJ, o cancelamento do contrato de seguro, com base na inadimplência, só pode ser invocado para a negativa de cobertura se há comprovação de que o segurado foi notificado previamente à rescisão contratual, hipótese que não se operou no caso” (TJ-MT 10063563220198110006 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/05/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2022).

A SELIC não se trata de índice de correção monetária, mas sim de taxa básica de juros e é utilizada como índice de controle da economia, razão pela qual afigura-se adequada a utilização do INPC como indexador de correção monetária, uma vez que, além de ser o índice oficial, é o que melhor reflete a desvalorização da moeda.”
(N.U 1001258-70.2019.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2023, Publicado no DJE 14/06/2023)

Assim, mostra-se inviável o reexame da matéria, de modo que
o recurso não deve ser conhecido nesse tocante
.

Quanto ao mérito propriamente dito,
não assiste razão ao recorrente.

Sustenta o apelante que a negativação do nome da autora/recorrida teria ocorrido após o ajuizamento da ação, circunstância que, em seu sentir, afastaria a configuração do dano moral indenizável.

Todavia, é pacífico o entendimento de que a negativação indevida em cadastros de inadimplentes configura dano moral
in re ipsa
, prescindindo de prova do efetivo prejuízo, uma vez que o abalo decorre da própria restrição creditícia.

No caso concreto, restou demonstrado que a inscrição do nome da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito decorreu do inadimplemento contratual imputável ao réu, especialmente no tocante às obrigações relacionadas ao financiamento do veículo e encargos acessórios assumidos no contrato (Id. 319554386).

O fato de a negativação ter ocorrido após o ajuizamento da ação não tem o condão de afastar o dever de indenizar, porquanto o ilícito se perfectibiliza no momento da inscrição indevida, sendo irrelevante, para fins de responsabilização civil, a anterior propositura da demanda judicial.

Ao revés, tal circunstância apenas evidencia a persistência da conduta omissiva do réu e o prolongamento da situação lesiva à esfera jurídica da autora, reforçando a caracterização do dano.

A sentença recorrida, ao reconhecer a ocorrência do dano moral e fixar a indenização em valor compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observou adequadamente os parâmetros legais e jurisprudenciais, não merecendo reparo.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA –
DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO - FIXAÇÃO EM CONSONÂNCIA COM OS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

Não demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes, o débito deve ser declarado inexistente.

O banco responde pelos danos decorrentes de fraudes em operações bancárias, não se admitindo a excludente de responsabilidade sequer por ato fraudulento de terceiro, porquanto se trata de fortuito interno, devendo a instituição financeira suportar os riscos do empreendimento (súmula 479 do STJ).

A inscrição de nome em órgão de proteção ao crédito, por débito inexistente, configura ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.

Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, bem como por estar de acordo com os precedentes desta c. Câmara.”
(N.U 1026997-48.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2025, Publicado no DJE 02/08/2025)

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais. O autor alegou nunca ter contraído relação comercial com a empresa requerida e pleiteou a retirada de seu nome dos cadastros de inadimplentes, além de reparação pelos danos morais sofridos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) Saber se a pessoa jurídica apelante faz jus ao benefício da gratuidade da justiça. (ii) Verificar a legitimidade passiva da empresa demandada para responder à negativação. (iii) Avaliar a responsabilidade objetiva e a caracterização de danos morais pela inscrição indevida no cadastro de inadimplentes

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Concedida a gratuidade da justiça, considerando a demonstração da incapacidade financeira da empresa apelante, amparada por relatório de recuperação judicial (art. 98, CPC/2015; Súmula 481/STJ).

4. A legitimidade passiva da empresa ré é mantida, pois o consumidor não possui vínculo direto com a instituição financeira responsável pelos títulos, sendo aplicável a responsabilidade objetiva solidária no âmbito das relações de consumo (art. 18, CDC).

5. A negativação indevida configura dano moral in re ipsa, dispensando a prova do prejuízo, conforme jurisprudência consolidada (Súmula 385/STJ e 54/STJ).
A indenização de R$ 3.000,00 foi considerada razoável e proporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente.

Tese de julgamento:

“1. Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica em recuperação judicial que comprovar insuficiência de recursos. 2. A responsabilidade solidária no âmbito das relações de consumo não é afastada por dificuldades administrativas do fornecedor.
3. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral presumido, configurando direito à reparação.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC/2015, arts. 98 e 99; CDC, arts. 18 e 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas no 385 e 481; TJ-SP, AC no 1025955-75.2020.8 .26.0564, Rel. Spencer Almeida Ferreira; TJ-MG, AC no 1007910-61.1860.1.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10053534320228110004, Relator.: DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2025)

Diante do exposto,
CONHEÇO EM PARTE
do recurso e, neste ponto,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Deixo de majorar os honorários advocatícios em grau recursal
(art. 85, §11 do CPC),
uma vez que já foram fixados em percentual máximo estabelecido no art. 85, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026